Tribunal: STF
Processo: Rcl 84137
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Ricardo Rezek contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Bauru, nos autos do Processo nº 0011235-47.2017.5.15.0091, por alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.



    É breve o relatório. Decido.



    Aponta-se como ato reclamado decisão do Juízo do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Bauru, mediante a qual “afastou a aplicação do artigo 82-A, [parágrafo] único, da Lei nº 11.101/2005, por entender que a competência para julgar [incidente] de desconsideração da personalidade jurídica é da Justiça do Trabalho”, o que violou o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, pois “ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal[,] afastou sua incidência." (e-doc. 1, p. 5)



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida por juiz singular, objeto esse incompatível com o paradigma de confronto indicado, qual seja, a Súmula Vinculante nº 10, cuja redação transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A Súmula Vinculante nº 10, portanto, enuncia entendimento direcionado à atuação de tribunais, que são órgãos colegiados do Poder Judiciário; sendo inaplicável a juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 32897 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/3/20)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 52631 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/6/22)



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 57125 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/3/23)



    Ante o exposto, não conheço da reclamação e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente